Tribunal: TJMT
Processo: 1084536-44.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1084536-44.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TARCILIO MINGRONI MARCON - CPF: 005.368.499-00 (RECORRIDO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARGO DE IMÓVEL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato da Superintendente de Gestão de Processo Administrativo e Auto de Infração da SEMA/MT, concedeu a ordem para determinar a análise conclusiva, no prazo de 15 dias úteis, de pedido de desembargo de imóvel rural formulado no Processo Administrativo n. 552013/2021, diante da alegada inércia administrativa após regularização ambiental via CAR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora da Administração Pública na apreciação de pedido de desembargo ambiental, além do prazo legal previsto em norma estadual, configura violação a direito líquido e certo do administrado, apta a ensejar a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remessa necessária possui efeito translativo pleno, permitindo ao Tribunal reexaminar integralmente a sentença, inclusive matérias de ordem pública, independentemente de provocação das partes.

4.

A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo também no âmbito administrativo, impondo à Administração o dever de decidir em prazo adequado.

5.

A legislação estadual (Decreto n. 1.436/2022) fixa prazo de 15 dias úteis para análise de pedidos de desembargo, criando obrigação jurídica de atuação tempestiva pela autoridade administrativa.

6.

A inércia administrativa, comprovada pelo decurso de prazo superior ao legal sem decisão, caracteriza omissão ilegítima e violação aos princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade.

7.

Não se pode transferir ao administrado os ônus da ineficiência estatal, sobretudo quando há descumprimento de prazos normativos expressos.

8.

O controle judicial da omissão administrativa limita-se a assegurar a análise do pedido, sem interferir no mérito técnico do ato ou no exercício do poder de polícia ambiental.

9.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece o direito líquido e certo à apreciação tempestiva de requerimentos administrativos, legitimando a concessão da segurança em hipóteses de mora injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública viola direito líquido e certo quando deixa de apreciar, no prazo legal, pedido administrativo de desembargo ambiental regularmente protocolado.

2.

A garantia da razoável duração do processo aplica-se aos processos administrativos, impondo dever de decisão tempestiva pela autoridade competente.

3.

A omissão administrativa configura ilegalidade passível de controle judicial, sem implicar ingerência no mérito técnico do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária n. 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 08/08/2023; STJ, MS 13728/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/02/2012; STJ, MS 10792/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 21/08/2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Tarcílio Mingroni Marcon, concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada proceda à análise conclusiva do pedido de desembargo protocolado sob o n. SEMATER202534804, no âmbito do Processo Administrativo n. 552013/2021.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 14, §1°, Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pela ratificação da sentença (id. 356845870).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Tarcílio Mingroni Marcon, concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada proceda à análise conclusiva do pedido de desembargo protocolado sob o n. SEMATER202534804, no âmbito do Processo Administrativo n. 552013/2021.

Denota-se dos autos que Tarcílio Mingroni Marcon impetrou mandado de segurança contra ato da Superintendente de Gestão de Processo Administrativo e Auto de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, alegando inércia administrativa na análise do pedido de desembargo de imóvel rural.

Narra o Impetrante que teve sua propriedade rural autuada e embargada, tendo posteriormente promovido a regularização ambiental do imóvel mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR, sob o n. MT4207/2017, o qual foi aprovado e emitido em 17/12/2024.

Em razão da regularização, protocolou, em 10/07/2025, nos autos do processo administrativo n. 552013/2021, requerimento de desembargo da propriedade rural, sob o protocolo n. SEMATER202534804, o qual, passados mais de trinta dias, não foi apreciado pela autoridade administrativa.

O pedido liminar foi deferido e, após regular instrução, sobreveio a sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada proceda à análise e decisão do requerimento de desembargo no prazo legal de 15 dias úteis, contados da intimação da sentença, extinguindo o processo com resolução do mérito.

À luz do artigo 14, §1°, Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia jurídica cinge-se, portanto, à mora administrativa na análise do pedido de desembargo pela autoridade ambiental estadual, o que, segundo o Impetrante, configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo e ao devido processo legal administrativo, além de afrontar diretamente os prazos regulamentares fixados no artigo 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Sabe-se que a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental, pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao artigo 5º o inciso LXXVIII,
in verbis
:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Nos autos, restou devidamente demonstrada a inércia administrativa alegada na petição inicial, haja vista que transcorrido lapso temporal superior ao prazo de 15 (quinze) dias úteis desde o protocolo do requerimento de desembargo, prazo este previsto no artigo 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 para a análise do pedido administrativo.

Como já pacificado na doutrina e na jurisprudência, não se pode imputar ao administrado os ônus da ineficiência ou da desorganização interna do ente público, sobretudo quando os prazos legais de tramitação são desconsiderados de forma reiterada e sem motivação suficiente.

Com efeito, a Carta Magna assegura, no rol dos direitos fundamentais, o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Assim dispõe o art. 5º, LXXVIII:

Art. 5
o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Dessarte, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, consoante o entendimento firmado por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDOS DE DESEMBARGO AMBIENTAL. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA RATIFICADA.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença concessiva de mandado de segurança sujeita-se obrigatoriamente ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, como forma de controle ampliado sobre ordens dirigidas à Administração Pública.

A Administração Pública possui dever jurídico de atuação eficiente e célere, especialmente na condução de processos administrativos de natureza sancionatória e ambiental, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e eficiência.

Restou incontroverso que os pedidos de desembargo foram protocolizados em 12.05.2025 e permanecem sem apreciação, mesmo diante da previsão normativa expressa no Decreto Estadual nº 1.436/2022, que fixa prazo de 15 (quinze) dias úteis para decisão fundamentada pela autoridade ambiental.

A inércia administrativa em apreciar os pedidos de desembargo, após a devida instrução documental, configura omissão ilegítima, apta a ser controlada judicialmente, sem que isso implique violação ao mérito técnico-administrativo.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece o direito líquido e certo à análise tempestiva de requerimentos administrativos, reforçando que a razoável duração do processo também se impõe à atuação da Administração Pública.

A presente decisão não interfere na análise técnica do pedido de desembargo nem afasta o exercício do poder de polícia ambiental, limitando-se a assegurar que o julgamento administrativo ocorra dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

A Administração Pública viola direito líquido e certo do administrado quando deixa de apreciar, no prazo legal, pedidos administrativos de desembargo ambiental devidamente protocolizados.

A razoável duração do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal aplica-se aos processos administrativos, impondo limites à mora estatal.

A omissão administrativa na análise de pedidos ambientais não é discricionária e pode ser objeto de controle judicial, sem que isso implique ingerência no mérito técnico do ato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, arts. 17, parágrafo único, e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária no Mandado de Segurança nº 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 08/08/2023; STJ, MS 13728/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.02.2012; STJ, MS 10792/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 21.08.2006. (N.U 1059368-40.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025.

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural nº CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual nº 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual nº 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível nº 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2024.

(N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

Nesse cenário, revela-se adequada a manutenção da sentença que concedeu a segurança, porquanto evidenciada a omissão ilegítima da Administração Pública em apreciar, no prazo legal, o pedido de desembargo regularmente protocolado, em afronta aos princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo.

Por fim, cumpre assinalar que a providência jurisdicional adotada limita-se a assegurar o direito do administrado à análise tempestiva de seu requerimento, sem adentrar no mérito técnico do ato administrativo ou afastar o exercício do poder de polícia ambiental, razão pela qual se impõe a ratificação do
decisum
, em consonância com a orientação consolidada deste Tribunal.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença

sob Reexame.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026